Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-51.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1007173-51.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
RECORRIDO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário com pedido de liminar interposto pelo Município de Cuiabá (ID-32060454) com fundamento no art. 102, III alíneas “a”, “c” e “d” da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial assim ementado (ID-26704451):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 6.191/2017 – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DA COMUNIDADE – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – CONDIÇÃO DE VALIDADE FORMAL E MATERIAL DA NORMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO.
1-É imprescindível a efetiva participação da comunidade, por suas entidades representativas.
2-A Constituição Estadual prevê a necessidade de participação comunitária em matéria urbanística, no seu artigo 307, § 3o da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.
3- A participação popular é uma condição de validade formal, ou seja, de natureza procedimental, bem como de natureza forma e validade material (discussão acerca do melhor aperfeiçoamento do plano diretor).
4.Ação julgada procedente com modulação de efeitos, a partir do trânsito em julgado, nos moldes do art. 27 da Lei no 9868/99.” (ADIN n. 1007173-51.2018, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 14/11/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 5o, inciso II da Constituição Federal, que dispõe: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, o que se aplica ao pronunciamento do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, indevidamente, entendeu pela inconstitucionalidade, sob a alegação de ausência de participação popular.
Aduz que o objeto da ADIN em questão trata-se tão somente de vício formal da Lei Complementar n. 6.191/2017 em face da Constituição do Estado de Mato Grosso, da Constituição Federal e da Lei Federal n. 10.257/2001, diante da alegada ausência de participação popular quando da elaboração da lei, sendo que, na realidade, não há regulamentação quanto ao tema no âmbito do Município e na esfera federal quanta à referida exigência, restando demonstrado, destarte, que houve a participação popular na elaboração e aprovação da norma através de sua análise e aprovação pelos membros da sociedade que compõem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico - CMDE, não havendo falar de ofensa ao conteúdo dos artigos 174, inciso VI, 301, V, e 307, § 3o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
O acórdão que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal é suscetível, no seu entender, de causar danos irreparáveis e insegurança jurídica se aplicada desde logo, motivo pelo qual urge que este recurso seja recebido no efeito suspensivo.
Ressalta que, no presente caso, há existência de relevante interesse social, sendo que, no período de vigência da referida lei municipal, foram aprovados milhares de projetos de regularização de edificações/obras, com a emissão da respectiva licença urbanística, isto é, o habite-se, sendo que os recursos obtidos com a regularização das edificações foram destinados a inúmeras obras em prol do meio ambiente no município, trazendo melhorias para seus moradores.
Continuando, assevera da existem obras já concluídas com habite-se expedidos, causando um verdadeiro drama social para àqueles que acreditaram na presunção de constitucionalidade da lei, e que, agora, podem ser prejudicados com a cassação do habite-se.
Ademais, a inconstitucionalidade declarada pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi decorrente de suposto vício formal da norma (ausência de participação popular), confirmando não haver vício material na norma em questão.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo, conforme certidões ID-32060453.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado no dispositivo a modulação de incidência da declaração de inconstitucionalidade a norma impugnada, para somente surtir seus efeitos a partir do trânsito em julgado, verbis:
“Com essas considerações, JULGO a ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 6.191/2017, do Município de Cuiabá, modulando-se os efeitos desta decisão para que a declaração de inconstitucionalidade só opere efeitos a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III